Tribunal: STF
Processo: ARE 1439947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Rescisória, fundada nos incisos V, IX do art. 485 do CPC11973. Direito Processual Civil. Direito Administrativo.Concessão de Uso Especial para Moradia em., bens públicos. Sentença - rescindenda que julgou procedente pedido dereintegração de posse formulado pelo Estado do Rio de Janeiro em face dos Autores. Ação Rescisória que tem por causa de pedir 'aocorrência de violação literal à disposição de lei e fundamentação da sentença com base em erro de fato, Pin infringência ao direitode moradia preceituado no art. 6° da , CREI3/88 é» pela não consideração de terem sido as benfeitorias construídas no imóvelobjeto da ação de Reintegração de Posse, onde, foi prolatada a sentença rescindenda. In casu, ao julgar Procedente a Reintegraçãode Posse próposta pelo Estado do Rio de Janeiro, o juizo de primeiro grau se manifestou no sentido da inaplicabilidade do art.1° da Medida Provisória n° 2220/2001, que disciplinou o instituto da Concessão de Uso Especial para Moradia em bens públicos, sob o fundamento de que a notificação para a entrega do imóvel objeto da lide fora anterior à data constante- no referido diploma legal, o que se constituiria em óbice à concessão de uso especial aos Autores para fins de moradia. No entanto, o parâmetro básico -para incidência da norma é a posse ininterrupta 'e sem oposição de terrenos Públicos, em áreã urbana, com finalidade de moradia até a data de 30/06/2001, hipótese em que os Autores se enquadram plenamente, diversamente, do que foi 'decidido em primeiro grau, sob o fundamento" de não poderia existir oposição até , á referida data. Configurada a violação à dispositivo literal de lei. Violação' indireta ao direito de moradia. .Presença dos requisitos necessários à concessão douso para fins de moradia, o que restou inclusive, admitido pelo 'próprio ente estadual, que pleiteou o s'obrestarnento do feito para regularização fundiária das moradias, o que não "restou possível, em razão dos problemas estruturais pelos quais passa o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ. Julgamento pela procedência da Ação Rescisória para deeconstituir a coisa julgada e, en1 sede de juízo rescisório, julga- se improcedente o pedido de Reintegração de Posse, nos termos do voto do Relator. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 6º, 18, 19, inciso III, e 26, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, ao julgar procedente a Reintegração de Posse proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, o juízo de primeira grau se manifestou no sentido da inaplicabilidade do art. 1° da Medida Provisória n° 2220/2001, que disciplinou o instituto da Concessão de Uso Especial para Moradia em bens públicos, sob 'fundamento de que a notificação para a entrega do imóvel objeto da lide fora anterior à data constante no dispositivo, o que se constituiria em óbice à concessão de uso especial aos Autores para fins de moradia. 



    No entanto; uma simples leitura do dispositivo enseja conclusão diversa:



    (...)



    Verifica-se Idoteor, do artigo supracitado que o parâmetro básico para incidência da norma é a posse ininterrupta e sem oposição deterrenos públicos, em áreas urbana, com finalidade de moradiaáté" a data de 30/06/2001 hipótese em que os Autores se enquadram plenamente, diversamente, do que foi decidido em primeiro grau, sob o fundamento de não poderia existir oposição até a referida data. 



    Cumpre enfatizar que a Concessão de Uso Especial para 'Moradia em bens públicos é'matéria passível de ser arguida como tese dedefesa em ação possessória, tendo em vista sua natureza erga omnes.



    Consoante dispõe o art: 6° da Medida Provisória 2220/2001 o acesso à via judicial está condicionado ao prévio exaurimento da instância administrativa, quando o pedido foi 'denegado ou não 'apreciado , tempestivamente (no prazo de 12 meses), o que também se verificou na espécie.



    Configurada a violação à dispositivo literal dá lei, passa-se à análise da alagada ocorrência de erro de fato.



    Restou incontroversa a ocupação dos imóveis requeridos pelo Estado, sendo que de acordo com a legislação supracitada, a qual estavaem vigor à época da prolação da sentença, a posse , sempre existiu, restando serem delimitados os seus efeitos, por se tratar de bem público.



    Após o exame acurado dos autos e das provas que o instruem, conclui-se, cabalmente, 'que os Autores ocuparam o bem público para fins de moradia, com animus donilni, ininterrupta e pacificamente, por cerda de cirlquenta anos, tendo alguns, inclusive , recebido a posse diretamente deseus antepassados.



    Desse modo, como observado, restou preenchido o requisito art. 1' da Medida Provisória n° 2220/2001, até o dia 30/06/2001, no que se refere ao tempo, ao caráter da ocupação e ao, fato de não possuírem os Autores outros imóveis, restando, apenas, ser apreciada a dimensão do imóvel ocupado, na forma do que estipulado pelo referido diploma legal. 



    (...)



    Assim sendo, restaram preenchidos todos os requisitos previstos na M.P. 2220/2001, necessários à concessão de uso para fins de moradia, pela natureza, modo e tempo pelos quais foi a posse exercida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente